Tribunal: STF
Processo: HC 212416
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ari Ramos da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA. PANDEMIA COVID-19. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. GRAVE RISCO À SAÚDE NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, verifica-se que o recorrente, atualmente com 57 anos de idade, cumpre pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, com término de cumprimento previsto para 12/09/2030 e, embora seja portador de comorbidades, as instâncias ordinárias ressaltaram que ele ostenta bom estado clínico e não foi comprovada a ausência de equipe médica para eventual tratamento. Assim, o acolhimento da tese trazida no presente mandamus, a fim de demover o que foi concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 156.887 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o ora paciente pertence ao grupo de risco do novo coronavírus e pretende, desta forma, “seja concedida a saída antecipada ao paciente, nos termos do artigo 5º, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Recomendação nº 62/2020 e, subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 



    Importante destacar, nesse ponto, o seguinte trecho do acórdão recorrido (grifei):



    Quanto ao pedido de progressão antecipada, asseverou a Corte estadual: 



    "[...] No caso dos autos, o paciente, segundo relatório médico acostado aos autos, apesar de ser portador de comorbidades, está em bom estado de saúde, recebendo adequado acompanhamento médico pelos profissionais lotadas no estabelecimento penal (fls. 30/31). Além disso, não consta que a unidade prisional esteja em situação de anormalidade causada pela disseminação do coronavírus. Aliás, a Secretaria da Administração Penitenciária tem adotado todas as medidas necessárias para evitar a proliferação do vírus nas unidades prisionais paulistas." (fl. 75) 



    Na hipótese, verifica-se que o recorrente, atualmente com 57 anos de idade, cumpre pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, com término de cumprimento previsto para 12/9/2030 e, embora seja portador de comorbidades, as instâncias ordinárias ressaltaram que ele ostenta bom estado clínico e não foi comprovada a ausência de equipe médica para eventual tratamento, não restando demonstrado, portanto, grave risco à saúde. 



    Desta forma, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade atual do ora paciente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716 AgR, ministro Celso de Mello; HC 189.421 ED, ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752, ministro Marco Aurélio e; HC 191.080 AgR, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, conforme bem destacou o Superior Tribunal de Justiça em sua decisão, “o acolhimento da tese trazida no presente mandamus, a fim de demover o que foi concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita”. 



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE O AGRAVANTE SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 NEM DA FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ONDE ESTÁ RECLUSO. PREMISSA QUE, PARA SER DESCONSTITUÍDA, DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 205.504 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator